Tribunal: TRF3
Processo: 5007152-69.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
46/261)

5007152-69.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007152-69.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: OLGA MARIOTO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. TEMA 76 - STF. TEMA 1140 - STJ. IRDR N. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a aplicação dos precedentes obrigatórios do STF, STJ e TRF3 sobre readequação de benefícios previdenciários aos tetos das EC n. 20/1998 e n. 41/2003, com exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto na fase de conhecimento. A parte embargante alegou contradição quanto à aplicação do Tema 76 - STF, defendendo o afastamento do menor valor teto e o aproveitamento do excedente descartado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar conjuntamente os entendimentos do Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, mantendo a exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto e a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição sanável é a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e dispositivo do julgado, não abrangendo divergência com precedentes ou teses jurídicas defendidas pela parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente a relação entre os precedentes Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, concluindo pela complementaridade das teses e pela exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto na fase de conhecimento.

Não foi identificada contradição interna, configurando a pretensão da parte embargante tentativa de reexame do mérito, incabível em embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição sanável em embargos de declaração é a interna, não abrangendo divergência com precedentes ou teses jurídicas defendidas pela parte.

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das EC no 20/1998 e n. 41/2003 exige, na fase de conhecimento, demonstração de limitação ao maior valor teto.

Os precedentes Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

Legislação relevante citada: CF/1988, artigo 5o, XXXVI. CPC, artigo 1.022. EC n. 20/1998, artigo 14. EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, 1a Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, 10a Turma, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025; STJ, ED no MS 17963/DF, Primeira Seção, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STF, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007152-69.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: OLGA MARIOTO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão (Id 344693949) que negou provimento ao seu agravo interno.

A parte embargante sustenta (Id 346259917), em síntese, a ocorrência de contradição no julgado. Aduz que a decisão fundamentou-se no IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000 deste Tribunal e no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça, os quais exigem a limitação ao maior valor teto para a elegibilidade da revisão. Sustenta, contudo, que tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.354 (Tema 76). Assevera que o único requisito para a aplicação dos novos tetos é que o salário de benefício tenha sofrido diminuição em razão de qualquer limitador previdenciário vigente à época da concessão, o que inclui o menor valor teto. Afirma que o teto é elemento externo ao cálculo e que o Tema 1.140 do STJ ainda não transitou em julgado, pendendo de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário contra o Tema 1.140 do STJ e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Intimado, o INSS não se manifestou sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria à finalidade de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se o teor da ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF, STJ E TRF3. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, observou os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sobre a possibilidade de readequação de benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A parte agravante busca o afastamento dos critérios de elegibilidade fixados no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, consistente na aferição, na fase de conhecimento do processo, de limitação do valor do salário de benefício ao maior valor teto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) constatar se o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado do Tema 1.140 - STJ; (ii) definir se os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República de 1988 podem ser readequados aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 sem a demonstração de limitação do salário de benefício ao maior valor teto, bem como se são aplicáveis os limitadores vigentes à época da concessão; e (iii) estabelecer se os entendimentos firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são conflitantes ou complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada apresentou fundamentação clara e embasada em precedentes desta Corte, demonstrando que a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1140 restringiu-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais, não alcançando apelações ou outros feitos em trâmite nas instâncias ordinárias.

O prosseguimento do julgamento dos processos com a matéria controvertida não compromete os princípios da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, assegurados pelo sistema de precedentes do Código de Processo Civil; eventual modificação de entendimento pelos Tribunais Superiores será tratada na fase recursal, com sobrestamento de recursos excepcionais e eventual reexame pelo colegiado de origem, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 76) admite a aplicação imediata dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 a benefícios anteriormente limitados ao teto do RGPS, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, julgado pela Terceira Seção do TRF3, estabelece critérios de elegibilidade para a readequação almejada, exigindo a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi efetivamente limitado pelo MVT e que há vantagem econômica ao segurado.

O Tema 1140 do STJ define a metodologia de cálculo da RMI na fase de execução, reafirmando a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão, mas não tratou dos critérios de elegibilidade dos segurados para a readequação.

A tese firmada no Tema 1140 - STJ não revoga nem substitui a tese fixada no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, por tratar de fases processuais distintas e aspectos diversos; ambas devem ser interpretadas de forma complementar.

O entendimento do STF manifestado em decisões recentes confirma a ausência de contradição entre os temas 76 - STF e 1140 - STJ.

O objetivo da parte autora de afastar os critérios de elegibilidade estabelecidos no IRDR do TRF3 contraria os limites objetivos dos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento:

A determinação de suspensão pelo colendo STJ cinge-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais.

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 exige, como condição de elegibilidade, a demonstração, na fase de conhecimento, de que o benefício foi limitado pelo maior valor teto.

Os precedentes firmados no Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e no IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

O Tema 1140 - STJ reafirmou a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXVI; EC n. 20/1998, artigo 14; EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025."

Deveras, no acórdão embargado foram apreciadas todas as questões suscitadas nestes embargos de declaração.

Quanto à questão jurídica subjacente, importante reiterar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1140:

"Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Denota-se que a tese firmada é clara e não deixa margem interpretativa, uma vez que a eventual adequação dos benefícios aos novos tetos não prescinde da aplicação dos limitadores consistentes no menor e no maior valor teto. Não obstante, consigno, também, o fundamento constante do voto do Relator, eminente Ministro Gurgel de Faria, em que reitera a necessidade de observância da estrutura de cálculo originária. Confira-se:

"Com efeito, merece prevalecer a compreensão acima transcrita, uma vez que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à CF/1988 mediante atualização do salário de benefício e também dos seus limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria." (Grifei.)

Ademais, cumpre destacar que "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. TEMA 76 - STF. TEMA 1140 - STJ. IRDR N. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a aplicação dos precedentes obrigatórios do STF, STJ e TRF3 sobre readequação de benefícios previdenciários aos tetos das EC n. 20/1998 e n. 41/2003, com exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto na fase de conhecimento. A parte embargante alegou contradição quanto à aplicação do Tema 76 - STF, defendendo o afastamento do menor valor teto e o aproveitamento do excedente descartado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar conjuntamente os entendimentos do Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, mantendo a exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto e a aplicação dos limitadores vigentes à época da concessão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição sanável é a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e dispositivo do julgado, não abrangendo divergência com precedentes ou teses jurídicas defendidas pela parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente a relação entre os precedentes Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3, concluindo pela complementaridade das teses e pela exigência de demonstração de limitação ao maior valor teto na fase de conhecimento.

Não foi identificada contradição interna, configurando a pretensão da parte embargante tentativa de reexame do mérito, incabível em embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição sanável em embargos de declaração é a interna, não abrangendo divergência com precedentes ou teses jurídicas defendidas pela parte.

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das EC no 20/1998 e n. 41/2003 exige, na fase de conhecimento, demonstração de limitação ao maior valor teto.

Os precedentes Tema 76 - STF, Tema 1140 - STJ e IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3 são complementares e devem ser interpretados sistematicamente, considerando a distinção entre fase de conhecimento e fase de execução.

Legislação relevante citada: CF/1988, artigo 5o, XXXVI. CPC, artigo 1.022. EC n. 20/1998, artigo 14. EC n. 41/2003, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8.9.2010 (Tema 76); STJ, REsp 1957733/RS, 1a Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.6.2020 (Tema 1140); TRF3, IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000, Terceira Seção, j. 11.2.2021; TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000, Terceira Seção, j. 29.7.2025; STF, Rcl 80179, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025; STF, RE 1456246, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.8.2024; STF, ARE 1544321, rel. Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025; TRF3, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183, 10a Turma, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.2.2025; STJ, ED no MS 17963/DF, Primeira Seção, rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STF, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão